Tribunal: TJMT
Processo: 1065082-38.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065082-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA - CNPJ: 08.974.252/0001-23 (RECORRENTE), RAQUEL DOS SANTOS - CPF: 395.898.488-69 (ADVOGADO), MURILO RODRIGUES - CPF: 466.278.008-02 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - CPF: 082.129.236-65 (ADVOGADO), LARISSA SCHOPPAN - CPF: 395.925.208-01 (ADVOGADO), PDG COMPANHIA SECURITIZADORA - CNPJ: 09.538.973/0001-53 (RECORRENTE), CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA - CNPJ: 19.365.927/0001-53 (RECORRIDO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. ILEGITIMIDADE PARA EMBARGOS DE TERCEIRO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por IX. Incorporadora, Construtora, Urbanizadora e Corretora Ltda. e PDG Companhia Securitizadora contra sentença proferida pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos pelas Recorrentes, mantendo a constrição judicial sobre ativos financeiros determinada na execução de título extrajudicial ajuizada contra a empresa Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda., da qual foram desconsideradas as personalidades jurídicas para inclusão das Recorrentes no polo passivo. As recorrentes alegam nulidade do processo por ausência de citação e de incidente de desconsideração, indevida aplicação da teoria menor do CDC, ausência dos requisitos legais para desconsideração e não esgotamento de diligências na busca por bens da executada principal. Requerem o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, o levantamento da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão na sentença; (
ii
) definir se a ausência de citação e de instauração formal de incidente de desconsideração da personalidade jurídica acarreta nulidade processual; (
iii
) estabelecer se os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica foram devidamente observados; (
iv
) determinar se a teoria menor do CDC é aplicável ao caso; e (v) analisar se a constrição poderia ser efetuada sem
esgotamento de diligências para localização de bens da devedora principal e sem observância do regime de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando a sentença enfrenta adequadamente a controvérsia posta, ainda que de forma concisa, sobretudo ao rejeitar os embargos de terceiro com base na ilegitimidade ativa das recorrentes, já incluídas no polo passivo da execução.

A ausência de instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não invalida a constrição se as empresas foram efetivamente incluídas no polo passivo da execução e têm à disposição meios de defesa próprios no processo executivo.

Os embargos de terceiro são incabíveis quando manejados por parte já integrante da execução em razão de desconsideração da personalidade jurídica, conforme interpretação sistemática do art. 674, caput e § 2º, III, do CPC.

A análise da higidez da decisão que autorizou a desconsideração da personalidade jurídica deve ser promovida nos autos da execução, mediante impugnação ou embargos à execução, não em sede de embargos de terceiro.

A alegação de inaplicabilidade da teoria menor do CDC e a discussão sobre requisitos do art. 50 do CC não podem ser objeto de apreciação na via dos embargos de terceiro, restrita a terceiros estranhos à execução.

A discussão sobre esgotamento de diligências e os efeitos da recuperação judicial da empresa executada principal deve ocorrer nos autos da execução, sendo matéria alheia ao objeto dos embargos de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte incluída no polo passivo da execução por decisão que desconsidera a personalidade jurídica não tem legitimidade para opor embargos de terceiro.

A discussão sobre nulidades formais e requisitos da desconsideração da personalidade jurídica deve ocorrer nos autos da execução, pelos meios adequados.

A negativa de prestação jurisdicional não se caracteriza quando a sentença enfrenta a questão central da demanda, ainda que de forma sucinta.

Vistos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA e PDG COMPANHIA SECURITIZADORA contra a sentença proferida pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro de número 1065082-38.2024.8.11.0001.

A sentença recorrida julgou improcedentes os Embargos de
Terceiro opostos
pelas ora Recorrentes, mantendo a constrição judicial sobre seus ativos financeiros, determinada nos autos da execução de título extrajudicial nº 1012020-88.2021.8.11.0001, em que figura como executada principal GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA.

Em suas razões recursais, as Recorrentes pugnam pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a nulidade do processo por ausência de citação e instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com consequente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alegam, ainda, a ausência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, a inaplicabilidade da teoria menor do Código de Defesa do Consumidor ao caso, e o não esgotamento das diligências para localização de bens da executada originária, bem como a necessidade de observância do regime de recuperação judicial.

Requerem, preliminarmente, o reconhecimento de negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, o provimento do recurso para levantar a penhora e reconhecer o descabimento de atos constritivos sobre seu patrimônio.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença, suscitando preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defendendo o acerto da decisão de primeiro grau ao considerar incabível o manejo dos embargos de terceiro para discutir a legitimidade passiva de quem
já foi incluído no polo passivo da execução em razão de desconsideração da personalidade jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, conforme verificado pelo Juízo
a quo
.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 269077037).

De início, cumpre mencionar que a pessoa jurídica é capaz de direitos e deveres na ordem civil, independentemente da vontade individual das pessoas naturais que a integram.

Em regra, os seus componentes somente responderão por débitos dentro dos limites do capital social, ficando a salvo o patrimônio individual dependendo do tipo societário adotado.

No entanto,
conforme leciona
Flávio
Tarturc
e

"devido a essa possibilidade de exclusão da responsabilidade dos sócios ou administradores, a pessoa jurídica, por vezes, desviou-se de seus princípios e fins, cometendo fraudes e lesando sociedade ou terceiros, provocando reações na doutrina e na jurisprudência. Visando a coibir tais abusos, surgiu a figura da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, teoria do levantamento do véu ou teoria da penetração na pessoa física (‘
disregard

of

the
legal
entity
’). Com isso se alcançam pessoas e bens que se escondem dentro de uma pessoa jurídica para fins ilícitos ou abusivos.
”
(TARTUCE, Flávio Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. - 10. ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020).

Em síntese, o instituto permite ao juiz não mais considerar os efeitos da personificação da sociedade para atingir e vincular responsabilidades dos sócios, com o objetivo de evitar a consumação de fraudes e abusos por eles cometidos, desde que resultem em prejuízos e danos a terceiros, especialmente aos credores da empresa.

Assim, os bens pessoais dos sócios podem ser responsabilizados pelos danos causados a terceiros.

A propósito, o
Código de Defesa do Consumidor prevê o instituto em seu artigo 28,
in
verbis

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

§ 1°(Vetado).

§ 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.

§ 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.

§ 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa.

§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

Porém, é importante ressaltar que a desconsideração da personalidade jurídica não se confunde com a
despersonificação
.

Com efeito, n
o primeiro caso, apenas se desconsidera a regra pela qual a pessoa jurídica tem existência distinta de seus membros, enquanto, no segundo, a pessoa jurídica é dissolvida ou extinta.

No presente caso, a controvérsia recursal cinge-se à correção da sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, sob o fundamento principal de que as Recorrentes, tendo sido incluídas no polo passivo da execução em razão de desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de grupo econômico, não ostentam a qualidade de terceiros para o manejo da referida ação, devendo discutir as questões pertinentes nos próprios autos da execução.

Passo à análise das teses recursais apresentadas pelas Recorrentes, de forma sequenciada e em itens, aproveitando os fundamentos da sentença para fundamentar o presente voto.

Da Preliminar de Negativa de Prestação Jurisdicional

As Recorrentes alegam que a sentença que rejeitou os Embargos de Declaração foi omissa e genérica, configurando negativa de prestação jurisdicional, por não ter enfrentado os argumentos sobre a ausência de citação e instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a violação ao contraditório e ampla defesa.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

A sentença de primeiro grau enfrentou a questão central dos Embargos de Terceiro, qual seja, o cabimento da ação para a parte que já foi incluída no polo passivo da execução.

O Juízo
a quo
expressamente consignou que, uma vez incluídas no polo passivo em razão da desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de grupo econômico, as empresas Recorrentes não se enquadram na figura do terceiro para o manejo dos embargos, devendo utilizar os meios de defesa próprios da execução.

Embora a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração possa ter sido concisa, a sentença original abordou o fundamento determinante para a improcedência dos embargos, qual seja, a inadequação da via eleita pelas Recorrentes para discutir sua inclusão no polo passivo e a constrição.

A discordância das Recorrentes com o entendimento adotado não configura, por
si
só, omissão ou negativa de prestação jurisdicional, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento, que deve ser veiculado pela via recursal adequada, como de fato o foi.

Do Vício Formal - Ausência de Instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - Violação aos Artigos 133 a 135 do CPC

As Recorrentes sustentam a nulidade do processo e da constrição por ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e falta de citação prévia, em violação aos artigos 133 a 135 do Código de Processo Civil.

Alegam que a inclusão no polo passivo ocorreu de forma inadequada e ilegal, sem o devido procedimento e sem oportunidade de defesa.

Esta tese também não prospera.

Conforme corretamente apontado pela sentença recorrida e nas contrarrazões, a inclusão das Recorrentes no polo passivo da execução
principal decorreu
de decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada principal e reconheceu a existência de grupo econômico entre as empresas.

Uma vez incluídas no polo passivo da execução, as Recorrentes deixaram de ser terceiras estranhas à lide.

O artigo 674 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que os embargos de terceiro são cabíveis por quem,
não sendo parte no processo
, sofrer constrição ou ameaça de constrição.

O § 2º, inciso III, do mesmo artigo, embora preveja o cabimento para quem sofre constrição por força de desconsideração da personalidade jurídica
de cujo incidente não fez parte
, deve ser interpretado em conjunto com a sistemática processual.

No caso, as Recorrentes foram incluídas no polo passivo da execução, ainda que questionem o procedimento que levou a essa inclusão.

A sentença de primeiro grau, ao analisar a questão, fundamentou que: "Nesses termos, existindo relação jurídica processual na qual a empresa principal é parte executada, não cabe as empresas incluídas em sede de desconsideração da personalidade jurídica, em embargos de terceiros a condição de parte ilegítima para a ação executiva, pelo simples fato de ainda não terem sido citadas nos autos da demanda executiva. Isso porque, observado o devido processo legal, ressai norma processual especial que determina que o executado, enquanto parte do polo passivo da ação de execução de título extrajudicial, deverá utilizar-se dos meios próprios previstos na legislação processual, a exemplo dos embargos à execução (artigo 914, CPC), impugnações à penhora (artigos 847 e 854, § 3º, CPC) ou exceção de
pré
-executividade. Não será, como pretendem as embargantes, caso de discutir a ilegitimidade passiva questionada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica por meio de embargos de terceiro." (ID 269077029).

Ademais, o fato de a empresa executada principal ter apresentado defesa em favor das empresas embargantes nos autos principais, conforme expressamente mencionado na sentença (ID 269077029), "acentua a caracterização de grupo econômico
entre elas, relevando hipótese em que ambas estão interligadas por uma comunhão de interesses, sobretudo quando envolve direito patrimonial disponível, como na hipótese."

Esta circunstância factual, extraída dos próprios autos, corrobora a ligação entre as empresas e a pertinência de sua inclusão no polo passivo da execução, ainda que o procedimento para tal inclusão seja objeto de questionamento pelas vias processuais adequadas dentro da execução.

A alegação de nulidade por ausência de citação e incidente deve ser discutida nos autos da execução principal, onde as Recorrentes foram incluídas, e não em Embargos de Terceiro.

Da Ausência dos Requisitos para a Desconsideração da Personalidade Jurídica / Da Inaplicabilidade da Teoria Menor

As Recorrentes argumentam que a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica não observou os requisitos do artigo 50 do Código Civil, notadamente a ausência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e que a teoria menor do CDC é inaplicável por não se tratar de relação de consumo.

Embora as Recorrentes deduzam argumentos sobre o mérito da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica nos autos principais, a sentença recorrida nos Embargos de Terceiro não adentrou nesse mérito.

A improcedência dos embargos se deu pela inadequação da via processual eleita, uma vez que as Recorrentes já haviam sido incluídas no polo passivo da execução. A discussão sobre a presença ou ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, seja sob a ótica do Código Civil ou do Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicabilidade da teoria maior ou menor, são matérias a serem debatidas nos autos da execução principal, no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou em sede de embargos à execução, caso cabíveis, e não em Embargos de
Terceiro opostos
por quem já figura como parte executada.

A sentença de primeiro grau foi precisa ao afirmar que "Não será, como pretendem as embargantes, caso de discutir a ilegitimidade passiva questionada no
incidente de desconsideração da personalidade jurídica por meio de embargos de terceiro."

Portanto, os argumentos relativos aos requisitos da desconsideração e à aplicabilidade da teoria menor não são passíveis de análise em sede de Embargos de Terceiro, conforme a fundamentação da sentença que ora se mantém.

Do Não Esgotamento das Diligências para Localização de Bens da Executada Originária / Da Análise da Recuperação Judicial da Empresa

As Recorrentes alegam que o redirecionamento da execução e a consequente constrição de seus bens ocorreram sem o prévio esgotamento das diligências para localização de bens da executada principal e que a situação de recuperação judicial desta deveria ser observada, nos termos do artigo 6º-C da Lei nº 11.101/2005.

Assim como os argumentos anteriores, a questão do esgotamento das diligências executivas contra a devedora principal e a observância do regime de recuperação judicial são matérias atinentes ao mérito da execução e à correção da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento, devendo ser suscitadas nos autos da execução principal pelos meios de defesa cabíveis.

A via dos Embargos de Terceiro não se presta a discutir a ordem de preferência de bens a serem penhorados ou os efeitos da recuperação judicial sobre o crédito exequendo, especialmente quando opostos por quem já foi incluído no polo passivo da execução.

Ademais, conforme mencionado nas contrarrazões, a tese da recuperação judicial e seus efeitos sobre o crédito exequendo já foi objeto de deliberação nos autos da execução principal, tendo sido rejeitada sob o fundamento de que o crédito condominial possui natureza extraconcursal, ou seja, pode ser cobrado fora do processo de recuperação judicial, conforme destacado pelo Juízo
a quo
na decisão que rejeitou essa tese (sentença proferida em 29/09/2023, ID 129057341 da execução, conforme referência nas contrarrazões).

Portanto, esta questão já foi decidida no processo principal e não pode ser reexaminada em sede de Embargos de Terceiro.

Diante de todo o exposto, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto
e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Condeno as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025